Tribunal: TJSP
Processo: 2034682-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdição – Requerimento de interdição da genitora formulado pelo filho – Direito da outra filha de ter acesso aos autos como terceira interessada, mas sem oferecer manifestação ou requerer prova ou intervir em audiência, podendo, nesta hipótese, exercer, única e eventualmente, os direitos recursais de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), na defesa de um direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdição – Requerimento de interdição da genitora formulado pelo filho – Direito da outra filha de ter acesso aos autos como terceira interessada, mas sem oferecer manifestação ou requerer prova ou intervir em audiência, podendo, nesta hipótese, exercer, única e eventualmente, os direitos recursais de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), na defesa de um direito próprio, como por exemplo, de exercer o munus de Curadora da mãe (art. 1.775 do Código Civil), uma vez que a agravante não é parte – Poderá requer a intervenção como assistente simples, e caso admitida exercerá as faculdades processuais previstas no art. 121 do CPC – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000906421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2034682-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GISELE
PALADINO PESTANA BARBOSA, são agravados MYRIAM COSENTINO
(INTERDITANDO(A)) e JOÃO PAULO PALADINO (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Agravo de Instrumento
Processo no 2034682-49.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1021596-53.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo (F. R. do Jabaquara - 3a Vara da Família e
Sucessões)
Agravante: Gisele Paladino Pestana
Agravados: João Paulo Paladino (Curador) e outra
Juíza: Juliene Carvalho Martins
Voto n. 20.578
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Interdição –
Requerimento de interdição da genitora formulado pelo filho –
Direito da outra filha de ter acesso aos autos como terceira
interessada, mas sem oferecer manifestação ou requerer prova
ou intervir em audiência, podendo, nesta hipótese, exercer,
única e eventualmente, os direitos recursais de terceiro
prejudicado (art. 996 do CPC), na defesa de um direito próprio,
como por exemplo, de exercer o munus de Curadora da mãe
(art. 1.775 do Código Civil), uma vez que a agravante não é
parte – Poderá requer a intervenção como assistente simples, e
caso admitida exercerá as faculdades processuais previstas no
art. 121 do CPC Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de interdição, da decisão reproduzida, nestes
autos, às fls. 659/660, que indeferiu o ingresso de Gisele Paladino Pestana
no feito, sob o fundamento de não haver demonstração de interesse jurídico
na causa.
Sustenta a recorrente que, da mesma forma que o
autor, possui, na condição de filha, legitimidade para requerer a interdição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da genitora, assim como interesse em disputar sua curatela, não obstando
sua admissão no feito o fato de a interditanda se fazer representar por
advogado (art. 752, § 3o, do CPC/2015).
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhe seja deferido acesso aos autos, oferecendo
manifestação, prova e participando na audiência de interrogatório da
interditanda.
Deferido o efeito ativo (fls. 693/695), foi apresentada
contraminuta, sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 701/705).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (fls. 709/717).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 699).
É o Relatório.
Cuida-se de ação de interdição requerida pelo
agravado em relação a genitora comum com a agravante. A interditanda
contestou (fls.379/402 dos autos principais) opondo-se à pretensão,
considerando-se apta a cuidar de sua pessoa e de seus bens de alto valor.
Conforme constou da decisão do relator, ainda que a
redação do art. 752, §3o do CPC/2015 pareça condicionar a intervenção de
terceiros na ação de interdição à não constituição de advogado pela pessoa
interditanda, fato é que a autora, na condição de filha, é legitimada para
ingressar no feito na condição de terceira interessada, mesmo porque pode
requerer para si a atribuição de eventual curatela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O § 3o do art. 752 do CPC, quando não é constituído
advogado pelo interditando, consoante abalizada doutrina, trata da
assistência litisconsorcial1.
A agravante invoca a qualidade de filha, alega cuidar
da mãe, que tem legitimidade para requerer a interdição e interesse de
disputar a curatela da genitora.
Poderá, assim, requerer ao Juízo de origem sua
admissão como assistente simples, pois da eventual decretação da
interdição da mãe resultarão reflexos familiares e comerciais, pela
existência de holding familiar, evidenciando-se o interesse jurídico.
Caso venha a ser admitida como assistente simples,
exercerá as faculdades processuais previstas no art. 121 do CPC.
Em caso de indeferimento da assistência poderá ter
acesso aos autos como terceira interessada, como foi deferido na liminar de
fls.694, diante do sigilo processual, para mero acompanhamento, sem
oferecer manifestação ou requerer prova ou intervir em audiência,
podendo, nesta hipótese, exercer, única e eventualmente, os direitos
recursais de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), na defesa de um direito
próprio, como por exemplo, de exercer o munus de Curadora da mãe (art.
1.775 do Código Civil), uma vez que a agravante não é parte.
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1183.
GODINHO, Robson Renault. Comentários ao Código de Processo Civil. Dos procedimentos de jurisdição
voluntária.Arts. 719 a 770. Coord. José Roberto F. Gouvêa et al. Vol. XIV. São Paulo: Saraiva Jur, 2018,
p.418.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica